Tribunal: TJMT
Processo: 1006086-11.2024.8.11.0013
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006086-11.2024.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Exclusão de associado, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[NEUZA SOARES FRANCISCO - CPF: 817.536.911-68 (APELADO), FARES AQUINO DOS SANTOS - CPF: 053.799.471-82 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), ASSOCIACAO DE AMPARO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL - AMPABEN BRASIL - CNPJ: 29.992.407/0001-24 (APELANTE), DANIEL GERBER - CPF: 644.236.620-00 (ADVOGADO), JOANA GONCALVES VARGAS - CPF: 010.718.850-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito civil e processual civil. Declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e danos morais. Descontos indevidos em benefício previdenciário. Incontrovérsia da ausência de vínculo contratual. Repetição do indébito em dobro. Ausência de engano justificável por parte da fornecedora (tema 929/stj). Dano moral configurado. Desconto em verba de natureza alimentar. Quantum indenizatório mantido. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que acolheu os pedidos iniciais na ação declaratória para declarar a inexistência da relação jurídica e condenar a ré à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização a título de danos morais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste na verificação da ocorrência de danos morais indenizáveis em decorrência de descontos indevidos em benefício previdenciário e da necessidade de devolução em dobro dos valores descontados, bem como na adequação do quantum indenizatório fixado.

III. Razões de decidir

3. Conforme tese fixada no Tema Repetitivo no 929 do eg. Superior Tribunal de Justiça, a restituição em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC) é cabível quando a cobrança indevida for contrária à boa-fé objetiva, independentemente do elemento volitivo, salvo comprovado engano justificável.

No presente caso, a apelante não logrou demonstrar qualquer engano justificável, limitando-se a alegações genéricas de boa-fé. Assim, a condenação à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente foi mantida

4. O desconto indevido de valores de natureza alimentar, como os benefícios previdenciários, gera dano moral “in re ipsa”, dispensando a comprovação de prejuízo material.

5. O valor da indenização por danos morais foi arbitrado em R$ 4.000,00, com observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Iv. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação interposto por ASSOCIACAO DE AMPARO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL – AMPABEN BRASIL contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Pontes e Lacerda que, nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Materiais e Morais
” (Proc. no 1006086-11.2024.8.11.0013), ajuizada em face do apelante por NEUZA SOARES FRANCISCO, acolheu os pedidos iniciais para declarar a inexistência da relação jurídica objeto da lide, condenando a ré à devolução em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário da autora e ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais (cf. Id. no 292510380).

Em suas razões recursais, a apelante alega, em síntese: a) que não estão presentes os requisitos autorizadores do deferimento do pleito de repetição de indébito, vez que agiu de boa-fé; b) a inexistência do dever de indenizar, porquanto não houve comprovação de abalo psicossomático capaz de justificar a aplicação do instituto do dano moral; c) configuração de enriquecimento sem causa da apelada; e d) em caráter subsidiário, requer a redução do quantum indenizatório (cf. Id. no 292510384).

Contrarrazões ao recurso apresentadas pela apelada, pugnando pela manutenção integral da sentença e pela majoração dos honorários advocatícios recursais (cf. Id. no 292510387).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
cuida-se de recurso de apelação interposto por ASSOCIACAO DE AMPARO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL – AMPABEN BRASIL contra sentença que acolheu os pedidos iniciais da ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada em face do apelante por NEUZA SOARES FRANCISCO para declarar a inexistência da relação jurídica objeto da lide, condenando a ré à devolução em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário da autora e ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Extrai-se da inicial que a parte autora percebe benefício de aposentadoria e tomou ciência da existência de desconto em seu benefício previdenciário, a título de “CONTRIBUICAO ABENPREV-0800.000.3751” por ela não solicitada ou contratada de forma inválida. Assim, fora ajuizada a presente demanda visando declarar a inexistência do negócio jurídico, com pedido de repetição em dobro dos valores descontados e indenização por dano moral.

Pois bem.

É incontroversa a inexistência da relação jurídica entre as partes, até porque não há qualquer esforço argumentativo da apelante neste sentido, de modo que o cerne da controvérsia recursal reside na verificação da ocorrência de danos morais indenizáveis e da necessidade de devolução em dobro dos valores descontados.

Quanto à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, a apelante alega que não estão presentes os requisitos autorizadores, argumentando que agiu de boa-fé. Contudo, tal argumento não merece acolhimento.

O Superior Tribunal de Justiça, ao definir o Tema Repetitivo no 929, estabeleceu que “
a restituição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar contrária a boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
” e fundamentou o voto no sentido de que a única excludente da repetição em dobro prevista no CDC é o engano justificável por parte do fornecedor, competindo a este o ônus da prova da comprovação do engano justificável.

No presente caso, não há qualquer esforço argumentativo da apelante no sentido de comprovar a ocorrência de engano justificável, limitando-se a alegar genericamente a boa-fé em sua conduta. Assim, comprovada a cobrança indevida e ausente prova de engano justificável, mantém-se a condenação à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora.

No que concerne aos danos morais, a apelante sustenta que não há comprovação de abalo psicossomático capaz de justificar a condenação, tratando-se de mero dissabor.

Nesse mesmo sentido é o entendimento uniforme deste eg. Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – (...) - DESCONTOS EFETUADOS NA CONTE CORRENTE DA AUTORA – VERBA SALARIAL – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA – VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) 3- Evidenciada a falha na prestação do serviço bancário, bem como o abuso perpetrado pela instituição financeira que, embora tenha facultado ao devedor o parcelamento do débito se responsabilizando pela devolução de parte do valor bloqueado não cumpriu com o acordo avençado. 4 - O réu/apelante não trouxe aos autos qualquer elemento que pudesse rechaçar as alegações autorais, não demonstrando, assim, a inocorrência de falha e, consequentemente, a existência de fato impeditivo do direito do autor, na forma do art. 333, II do CPC/2015. (...) (TJMT – 1a Câmara de Direito Privado – Rela. Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Ap 112601/2017 – j. 30/01/2018, Publicado no DJE 05/02/2018).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – (...) - AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – FRAUDE – DEVER DE INDENIZAR - DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO - QUANTUM MANTIDO-

REPETIÇÃO DO INDÉBITO - ART. 42 DO CDC - OCORRÊNCIA - VALORES DEVEM SER RESTITUIDOS EM DOBRO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1- O banco apelante não logrou em produzir provas que tivessem o condão de comprovar que o contrato foi efetivamente celebrado pelo autor. 2- As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros. 3 - Restando comprovado a cobrança indevida, atendendo um dos pressupostos da repetição do indébito, ocorrendo de má fé, estes deverá ser restituído em dobro devidamente corrigidos” (TJMT – 2a Câmara de Direito Privado – Rel. Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Ap 85771/2017 – j. 04/10/2017, Publicado no DJE 09/10/2017).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – (...) - COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DÍVIDA INEXISTENTE – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – RISCO DO EMPREENDIMENTO – DANOS MORAIS – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – (...). Subsiste o dever de indenizar na hipótese de desconto indevido de valores na conta corrente do consumidor, em decorrência de defeito na prestação do serviço” (TJMT – 3a Câmara de Direito Privado – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS, Ap 85771/2017 – j.

07/02/2018, Publicado no DJE 22/02/2018).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – (...) - DESCONTO REALIZADO DIRETAMENTE NA CONTA CORENTE DO MUTUÁRIO – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL EXISTENTE – RESTTUIÇÃO DO VALOR INDEVIDAMENTE DESCONTADO – VIABILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. (...) O banco efetuou descontos ilícitos na conta corrente da autora que, por sua vez, ficou desprovida de parte de sua verba salarial, ou seja, ficou impossibilitada de prover o seu próprio sustento e de sua família, já que aqueles rendimentos mensais são, presumidamente, essenciais para a dignidade de qualquer pessoa humana, conclusão a que se chega quando considerada a natureza alimentar dos proventos. Disso decorre que o dano experimentado pela autora é in re ipsa, ou seja, prescinde de comprovação” (TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – Rela. Desa. DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Ap 104711/2017 – j. 22/11/2017, Publicado no DJE 24/11/2017)

Em relação ao valor indenizatório, anoto que o arbitramento deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

Entretanto, o simples desconto injustificado de valores nos proventos mensais da autora, traduzido em subtração inesperada e indevida do patrimônio pessoal, submete qualquer pessoa à situação de revolta, indignação, causando-lhe sensação de impotência, insegurança e dor moral, aspectos que, por si só, são suficientes a caracterizar o dever de indenizar.

No caso em análise, a situação é ainda mais grave por se tratar de descontos realizados em benefício previdenciário, que possui natureza alimentar e é essencial à subsistência da autora, pessoa idosa e presumivelmente vulnerável. A perda da renda necessária para sua subsistência gera desconforto, preocupações e angústias capazes de ensejar a indenização, não se tratando de mero dissabor.

Então, sob essa perspectiva, tenho que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), revela-se razoável e ajustado às particularidades do caso em epígrafe, atendendo satisfatoriamente o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação, sendo, ainda, congruente com os valores normalmente arbitrados para casos semelhantes por esse Tribunal de Justiça.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios em favor do patrono da apelada para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil. Observada a suspensão da exigibilidade prevista no artigo 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025